Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-02.2025.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001491-02.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ROSA NEVES FERREIRA - CPF: 974.889.412-68 (APELANTE), CRISCIE BUENO BRAGA - CPF: 006.646.060-32 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
A.R.N.F.
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição/Compensação de Indébito e Pedido Indenizatório ajuizada contra o Banco BMG S.A., ao fundamento de ausência de interesse de agir por não comprovação de tentativa administrativa prévia para resolução da controvérsia envolvendo suposto vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação consumerista fundada em alegação de vício de consentimento, é exigível a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa para caracterizar o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de esgotamento da via administrativa como pressuposto para o ajuizamento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que
,
,
salvo em casos expressamente previstos em lei,
não se exige requerimento administrativo prévio como condição da ação
, especialmente se tratando de
demandas consumeristas envolvendo alegações de contratação irregular, cobrança indevida ou vício de consentimento.

A sentença aplicou indevidamente o entendimento firmado no Tema 350 do STF, cujo objeto refere-se a matérias previdenciárias, inaplicável ao contexto das relações de consumo bancário.

A imposição de prova documental de tentativa administrativa em
demanda consumerista
envolvendo
cobrança indevida,
representa obstáculo indevido ao acesso à justiça e contraria a principiologia do Código de Defesa do Consumidor.

Presentes os requisitos formais da petição inicial e havendo alegações suficientemente plausíveis de lesão a direito decorrente de relação de consumo, impõe-se o prosseguimento regular do feito na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ações consumeristas que envolvem alegações de vício de consentimento, cobrança indevida ou nulidade contratual, não se exige a prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento da demanda.

A exigência de esgotamento da via administrativa
em caso de demanda fundamentada em suposta cobrança indevida
viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impõe ônus processual indevido ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 485, VI, e 17; CDC,
arts
. 4o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EAREsp
2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024.

STJ,
AgInt
no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.02.2022.

TJMT, Apelação Cível no 1005837-53.2025.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.09.2025.

TJMT, Apelação Cível no 1000655-47.2019.8.11.0085, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2025.

TJSP, Apelação Cível no 1000611-65.2021.8.26.0400, Rel. Des. Correia Lima, j. 23.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA ROSA NEVES FERREIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
João
Zibordi
Lara
, da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que julgou extinto o processo da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição/Compensação de Indébito com Pedido Indenizatório
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A. sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a ofensa ao princípio constituciona
l
da inafastabilidade da jurisdição
e aos princípios consumeristas, diante da exigência de prévio esgotamento das vias administrativas para a solução de questão envolvendo suposto vício de consentimento em empréstimo bancário.

Por todo o exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões em ID 327626869.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA ROSA NEVES FERREIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
João
Zibordi
Lara
, da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que julgou extinto o processo da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição/Compensação de Indébito com Pedido Indenizatório
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A. sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição/Compensação de Indébito com Pedido Indenizatório ajuizada por
ANA ROSA NEVES FERREIRA
em face de
BANCO BMG S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que é pensionista do INSS e que, ao tentar realizar um empréstimo consignado convencional junto ao banco réu, foi induzida a erro, tendo contratado, na verdade, um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sem que lhe fossem prestadas as devidas informações sobre o funcionamento do produto.

Afirma que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), referentes ao contrato no 12731308, desde 03/03/2017, e que tais descontos nunca amortizam o valor principal da dívida.

Sustenta que o banco réu agiu de má-fé ao induzir consumidores, principalmente idosos, a contratarem cartão de crédito com RMC, fazendo parecer que seria um empréstimo consignado comum. Argumenta que o valor contratado foi de R$ 1.169,00 (mil cento e sessenta e nove reais), mas que já pagou valor muito superior ao contratado, sem que a dívida fosse quitada.

Com base nesses fatos, requer: a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos; b) a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC; c) a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, nos termos do art. 170 do Código Civil; d) a restituição simples ou compensação dos valores pagos indevidamente; e) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a inicial, juntou documentos.

Em despacho inicial (ID 199237583), este Juízo determinou a intimação da parte autora para que apresentasse documentalmente a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, como requisito para caracterização do interesse de agir.

Em resposta (ID 202495835), a autora informou que tentou buscar soluções administrativas junto à instituição ré, mas não obteve êxito, nem lhe foram fornecidos documentos que comprovassem essas tentativas. Argumentou que não há necessidade de prévio requerimento administrativo como requisito para a propositura da ação, com base no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O banco réu apresentou habilitação nos autos (ID 206366788), juntando instrumento de procuração, sem, contudo, apresentar contestação até o momento.

É o relatório. Decido.

Pois bem. É cediço que o manejo de qualquer ação
subordina-se
a determinadas condições, quais sejam, a possibilidade jurídica, o interesse de agir e a legitimidade ad causam.

Na linguagem prescritiva do artigo 17, do Código de Processo Civil:

"Para propor ou contestar ação é necessária ter interesse e legitimidade".

O interesse de agir concerne à necessidade e a tutela jurisdicional. No caso dos autos, determinou-se a emenda da inicial a fim de comprovar, documentalmente, a negativa do seu pleito em ambiência administrativa/extrajudicial. Todavia, a parte o fez de maneira irregular.

Nesse ínterim, registro que o CNJ aprovou por unanimidade uma proposta de recomendação apresentada pelo presidente do órgão e pelo corregedor nacional de Justiça, estabelecendo parâmetros para identificação, tratamento e prevenção do fenômeno da litigância abusiva. Alguma das diretrizes de medidas judiciais a serem adotadas estipuladas no ato normativo (n° 0006309-27.2024.2.00.0000), coaduna-se com o aplicado por este Juízo, principalmente as elencadas nos números 09 e 10, qual dispõe respectivamente:

“Notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo;

Notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida.”

Aliado a isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 631.240 (Tema 350), entendendo que“o Judiciário não tem, e nem deve ter, a estrutura necessária para atender às pretensões que, de ordinário, devem ser primeiramente formuladas junto à Administração”, ressaltando que a falta de postulação administrativa quando a utilidade pretendida em juízo seja passível de solução no âmbito extrajudicial, caracteriza hipótese de ausência de interesse de agir, uma vez que não haveria pretensão resistida a justificar a opção pelo ingresso direto da ação judicial.

Dessa forma, a caracterização do interesse de agir nas ações de natureza
prestacional
das relações de consumo dependem da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, qual não restou demonstrado nos autos razão pela qual a extinção do processo sem julgamento do mérito é à medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios.”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a ofensa ao princípio constituciona
l
da inafastabilidade da jurisdição
e aos princípios consumeristas, diante da exigência de prévio esgotamento das vias administrativas para a solução de questão envolvendo suposto vício de consentimento em empréstimo bancário.

Por todo o exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, por se tratar a gratuidade da justiça de questão prejudicial de mérito, cumpre analisar o disposto na certidão de ID
329065861
, que consignou:

“
Certifico que retifico a certidão realizadaautomaticamentepelo sistema para constar que
ANA ROSA NEVES FERREIRA
alega ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso
.”
.

De fato, em um exame detido da
s

decisõe
s

prolatadas na origem
, verifica-se que o MM. Juiz de Direito
não se manifestou quanto ao pedido de gratuidade de justiça
em momento algum
, o que implica inexoravelmente em sua concessão tácita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.”
(
STJ
-
EAREsp
: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DAJUSTIÇA.PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E NÃO ANALISADO EXPRESSAMENTE PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS EHONORÁRIOS.RECURSO PROVIDO.[...]Constatada a
ausência de pronunciamento judicial expresso sobre o pedido de gratuidade formulado
desde a petição inicial, com documentação mínima e declaração de hipossuficiência,
impõe-se o reconhecimento do deferimento tácito do benefício
. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a omissão judicial quanto à apreciação do pedido de assistência judiciária configura deferimento implícito
, autorizando inclusive a interposição de recurso sem preparo (STJ,
EAREsp
2 .506.419/SP, Corte Especial, j. 18.12 .2024).[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011081520248110005, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2025)

“O pedido de justiça gratuita se presume deferido quando não houver decisão expressa em sentido contrário, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.”
(TJ-MT 1001255-67.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

Com essas considerações,
RECONHEÇO
a ocorrência de deferimento tácito do benefício da justiça gratuita pelo juízo de origem e, nesta oportunidade,
RATIFICO
a concessão da gratuidade de justiça, advertindo, contudo, que o benefício poderá ser revogado caso demonstrado posteriormente a ocorrência de cessação da condição de hipossuficiência.

Superadaessaquestão,

passo à análise
do mérito
.

A controvérsia dos autos reside em definir se, no âmbito de relação de consumo fundada em vício de consentimento, é legítima a exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o exercício do direito de ação.

Dispensadas maiores digressões, tenho que
a
extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de ausência de interesse de agir por falta de comprovação de tentativa de resolução administrativa prévia,
não merece subsistir
.

Consoante o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que veda a imposição de condicionantes indevidas ao pleno acesso à tutela jurisdicional.

Trata-se, no caso, de demanda de natureza eminentemente declaratória e reparatória, fundada na alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cuja contratação teria se dado mediante
indução a erro
, em contexto de relação de consumo.

Admitir que o ajuizamento da ação dependa, necessariamente, de prova documental de solicitação administrativa formalizada em
desfavor
do fornecedor
,
especialmente em contratos bancários que comumente se dão por canais remotos, com clientes vulneráveis
,
significaria impor um gravame processual incompatível com a principiologia do Código de Defesa do Consumidor e com a função do Judiciário como instância primária de resolução de conflitos nas relações de consumo.

Ainda que se reconheça o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240 (Tema 350)
utilizado pelo MM. Juiz de Direito em sua fundamentação
,
certo é que
ali se tratava de matéria previdenciária com regime jurídico próprio
, não possuindo qualquer relação com o tema em discussão.

O Superior Tribunal de Justiça
já decidiu reiteradamente que
“
não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

A jurisprudência pátria é clara no sentido de que
em se tratando de
demanda consumerista que versa sobre
cobrança indevida, nulidade contratual ou responsabilidade por vício do produto ou serviço, não se exige exaurimento da via administrativa para caracterização da pretensão resistida
, sob pena de subverter o espírito protecionista do Código de Defesa do Consumidor e impor ônus excessivo ao consumidor, em clara ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
.

A fim de corroborar tal entendimento, destaca-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DO AUTOR QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006554720198110085, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTOADMINISTRATIVO.DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O interesse processual se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, estando presente quando há lesão concreta comprovada por documentos, como no caso de extratos bancários que evidenciam descontos mensais indevidos. 4. O art. 319 e o art. 320 do CPC exigem apenas a exposição dos fatos, fundamentos jurídicos, pedido e documentos indispensáveis, não incluindo o prévio requerimentoadministrativocomo condição para a ação. 5.
O prévio requerimentoadministrativonão constitui pressuposto de interesse de agir em demandas consumeristas, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJ/MT
. [...] 7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) veda que se condicione o acesso à justiça aoesgotamentodaviaadministrativa, especialmente em casos de
hipervulnerabilidade
. 8. Tratando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, a exigência de tentativaadministrativaprévia agrava a violação de direitos do consumidor idoso, afrontando o Estatuto do Idoso e o CDC
.
”
(
TJ-MT
1005837-53.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

“
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito
c.c
. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa) -
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a
garantia constitucional
de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV, da CF) -

O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário,
não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado
- Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade – Extinção afastada - Recurso provido
.
”
(TJ-SP - AC: 10006116520218260400 SP 1000611-65.2021.8.26.0400, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 23/07/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021)

Portanto, a exigência de demonstração documental da negativa administrativa como condição da ação, na forma aplicada na sentença,
viola o direito fundamental de acesso à justiça e não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
CASSAR
a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vezque condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025